Tribunal: TJSP
Processo: 1042576-76.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Associação. Loteamento. Taxa de manutenção. Cobrança devida. Requeridos que solicitaram sua adesão à Associação como proprietários do lote em questão, inclusive, solicitaram o cartão da portaria e seu cadastro no grupo de moradores. Erro

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Associação. Loteamento. Taxa de manutenção. Cobrança devida. Requeridos que solicitaram sua adesão à Associação como proprietários do lote em questão, inclusive, solicitaram o cartão da portaria e seu cadastro no grupo de moradores. Erro material no tocante ao valor da condenação. Ocorrência. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA PROVIDO, para sanar o erro material no que tange ao valor da condenação, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual concedida nos Autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042576-76.2019.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
são
apelantes/apelados MARCIO GRAY SOBRAL e MÁRCIA B. CORREIA SOBRAL,
é apelado/apelante ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO
VALE DAS GARÇAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO
AUTORA PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-76.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 13936
APELAÇÕES No: 1042576-76.2019.8.26.0114
APELANTES / APELADOS: MÁRCIO GRAY CORREIA SOBRAL /
MÁRCIA B. CORREIA SOBRAL E ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E
MORADORES DO VALE DAS GARÇAS.
COMARCA: CAMPINAS
MM. JUIZ “A QUO”: EDUARDO BIGOLIN
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Cobrança. Sentença de
procedência.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Associação. Loteamento. Taxa de manutenção. Cobrança
devida. Requeridos que solicitaram sua adesão à Associação
como proprietários do lote em questão, inclusive,
solicitaram o cartão da portaria e seu cadastro no grupo de
moradores. Erro material no tocante ao valor da
condenação. Ocorrência. RECURSO DOS REQUERIDOS
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
DA
ASSOCIAÇÃO
AUTORA PROVIDO, para sanar o erro material no que
tange ao valor da condenação, majorando-se a verba
honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze
por cento) sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade processual concedida nos Autos.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
221/223 que, nos Autos de “Ação de Cobrança”, julgou procedente a Ação para
condenar os Réus ao pagamento da quantia de “R$ 23.16,11”, com correção
monetária pela Tabela Pratica do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora
de 1% (hum por cento) ao mês a partir de outubro de 2019, além daquelas prestações
que vencerem no curso do Processo.
Ante a sucumbência, condenou os Réus ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor global da
condenação.
Inconformados, apelam os Requeridos (fls. 228/234) sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-76.2019.8.26.0114 -Voto no
3
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da Lide. No mérito, alegam, em apertada síntese, que a cobrança é
indevida, pois não existe documento que comprove que são responsáveis por dívidas
no período anterior ao ano de 2019. Asseveram que não houve a efetiva
comprovação dos serviços no loteamento, bem como entendem que o preenchimento
de ficha cadastral que foram obrigados a preencher não pode comprovar ser
considerada como filiação à Associação. Por requerem a reforma da r. sentença de
Primeiro Grau.
De igual modo, também recorre a Associação Autora (fls. 242/246)
sustentando, exclusivamente, a ocorrência de erro material no que tange ao valor da
condenação, pois a sentença equivocadamente constou o valor de R$ “R$ 23.16,11”,
quando, na verdade, deveria ser R$ 23.163,11 (vinte e três mil, cento e sessenta e
três reais e onze centavos) e que mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios
não foi sanado o erro material.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 247/259).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso dos Requeridos não
merece provimento, entretanto, o Apelo da Associação Autora comporta provimento.
Cuida-se de “Ação de Cobrança” proposta por “ASSOCIAÇÃO
DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO VALE DAS GARÇAS” em face de
“MÁRCIO GRAY CORREIA SOBRAL” e “MÁRCIA B. CORREIA SOBRAL”,
objetivando a condenação dos Requeridos ao pagamento referente às contribuições
de manutenção e conservação do Bem vencidas e não pagas.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa. Isto
porque as provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à
formação da convicção do Douto Magistrado “a quo”.
O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-76.2019.8.26.0114 -Voto no
4
“Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da Parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”.
Até porque, na hipótese dos Autos, os elementos de convicção
carreados a Demanda já se mostravam suficientes para evidenciarem a realidade
fática, em especial, a prova documental existente nos Autos, em especial, as
“Fichas de Recadastramento” acostadas às fls. 39/40, bem como os Contratos de
prestação de serviços/manutenção (fls. 43 e seguintes).
Além disso, nota-se que, quando instados para se manifestarem
acerca da especificação das provas, os Réus informaram que não havia mais provas a
produzir (fls. 208).
No mérito, melhor sorte não assiste os Requeridos.
Com efeito, em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1280871/SP e 1439163/SP, pacificou o
entendimento no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de manutenção dos
moradores e proprietários não associados ou que a ela não anuíram expressamente:
“Recurso Especial representativo da controvérsia - Art. 543-C do
CPC - Associação de moradores - Condomínio de fato - Cobrança
de taxa de manutenção de não associado ou que a ela não anuiu -
Impossibilidade.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: 'As
taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram'.
2. No caso concreto, Recurso Especial provido para julgar
improcedente a Ação de Cobrança” (Rel. Min. Marco Buzzi, 2a
Seção, J. 11.03.15).
Entretanto, no caso em tela, diferentemente, a cobrança da taxa de
manutenção é efetivamente legítima, pois a Associação responsável pela cobrança
comprovou que os Réus se vincularam livre e expressamente à Associação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-76.2019.8.26.0114 -Voto no
5
moradores, pois os Requeridos solicitaram sua adesão à Associação como
proprietários do lote 02, quadra "c". (fls. 39/40).
Logo, comprovada a adesão dos Réus à Associação Autora são
devidos os débitos cobrados, desde a mora dos Demandados.
Neste contexto, como bem salientou o Douto Magistrado “a quo”:
“(...) Além disso, eles solicitaram o cartão da portaria e seu cadastro no grupo de
moradores. Apesar de a Parte Ré alegar que não é proprietária, o certo é que ficou
devidamente demonstrado que reside no Imóvel e aderiu à associação, motivo pelo
qual é responsável pelo pagamento das contribuições de manutenção e
conservação do loteamento. No mais, a Autora comprovou os serviços de
manutenção realizado no loteamento, o que beneficia os associados, ora
Requeridos, conforme documento de fls. 43/54. (...) Os Requeridos também não
impugnaram especificamente o período de inadimplemento e o valor do débito.”.
(fls. 222/22).
Noutro giro, o Recurso interposto pela Associação Autora
comporta acolhimento.
Nota-se que após a publicação da r. sentença, a Associação
Apelante opôs Embargos de Declaração, objetivando correção de uma inexatidão no
valor da condenação.
Contudo, houve por bem o Douto Magistrado Sentenciante rejeitar
os Embargos Declaratórios.
Respeitado entendimento diverso, de fato a respeitável sentença
padece de erro material no tocante ao valor da condenação (erro de digitação), uma
vez que o valor correto a ser considerado é de R$ 23.163,11 (vinte e três mil, cento e
sessenta e três reais e onze centavos), o que se corrige nesta oportunidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-76.2019.8.26.0114 -Voto no
6
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS
AUTORES e DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO
AUTORA, para sanar o erro material no que tange ao valor da condenação,
majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual concedida nos
Autos.
PENNA MACHADO
Relatora